Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA SEM PLACA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADULTERAÇÃO, REMARCAÇÃO OU SUPRESSÃO DO SINAL IDENTIFICADOR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador deve ser afastada em razão da atipicidade da conduta de condução de veículo sem placa.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. A conduta prevista no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, exige ação dirigida a adulterar, remarcar ou suprimir elemento identificador. A mera circulação sem placa, quando decorrente de perda acidental e sem evidências de manipulação ilícita, não configura ilícito penal.
4. A prova dos autos não demonstra adulteração, remarcação ou supressão da placa do veículo. O laudo de vistoria veicular registra que o chassi e o motor apresentam características de originalidade.
5. O boletim de ocorrência juntado aos autos comprova a comunicação prévia quanto ao extravio da placa, reforçando a ausência do dolo de fraudar ou de impossibilitar a identificação do veículo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 311, caput, § 2o, inciso III; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 230, inciso IV; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1749670, 0703358-48.2023.8.07.0003, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 24/8/2023.